Tribunal: TJDFT
Processo: 0741305-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741305-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CABS GDF D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos n. 0709942-86.2023.8.07.0018 (parte autora: CABS GDF), que foi distribuído por dependência, em razão da conexão, aos autos n. 0709669-10.2023.8.07.0018 (parte autora: SINPRO). Acontece que foi proferida decisão de deferimento da tutela de urgência nos autos n. 0709669-10.2023.8.07.0018 (SINPRO) em 25/8/2023, impugnada em 29/8/2023 pelo agravo de instrumento n. 0735943-65.2023.8.07.0000, distribuído aleatoriamente para a Desembargadora Fátima Rafael. Verificada a prevenção da Desembargadora Fátima Rafael, redistribua-se o feito com base no art. 81, § 1o, do RITJDFT, adotando-se os procedimentos de estilo. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator